Tribunal: TJDFT
Processo: 0725216-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725216-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: T. A. FERREIRA ALIMENTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do recurso, tendo em vista a proposta de acordo apresentada nos autos de origem. Brasília, 1 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora